Tribunal: TJSP
Processo: 2148066-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada impondo à agravante o custeio do tratamento. Impertinência. Alegação de ausência de pressupostos da tutela de urgência. Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Atestado médico que indica o caráter de urgência do tratamento.
Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada impondo à agravante o custeio do tratamento. Impertinência. Alegação de ausência de pressupostos da tutela de urgência. Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Atestado médico que indica o caráter de urgência do tratamento.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.